Tribunal: TJDFT
Processo: 0070428-57.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0070428-57.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA DE LOURDES LIMA DA COSTA DESPACHO Intime-se a parte autora/apelada para que se manifeste sobre a proposta de acordo de ID 54474265. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator